Tribunal: TJPA
Processo: 0007301-52.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007301-52.2019.8.14.0006

APELANTE/APELADO: SAMUEL MONTEIRO ROCHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, SAMUEL MONTEIRO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0007301-52.2019.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE/ APELADO: MINISTERIO PUBLICO

APELANTE/ APELADO: SAMUEL MONTEIRO ROCHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES
.

SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELO MINISTERIAL.

RECONHECIMENTO DA
CAUSA DE AUMENTO DE PENA
REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE
ARMA DE FOGO
PREVISTA NO ART. 157 §2 - A, I DO CP.
POSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA
.

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS: PROVIDO O INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E IMPROVIDO O OPOSTO PELA DEFESA
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSO PARA PROVER O APELO MINISTERIAL E NEGAR PROVIMENTO INTERPOSTO PELA DEFESA
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0007301-52.2019.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE/ APELADO: MINISTERIO PUBLICO

APELANTE/ APELADO: SAMUEL MONTEIRO ROCHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de dois recursos de
apelação
, um interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e outro por
SAMUEL MONTEIRO ROCHA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de
3 (três) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
pela prática do crime descrito nos art. 157,
caput
, c/c 14, II do CP
.

Narra a exordial que no dia 19/07/2019, o Apelante, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular da vítima Dilene Pinheiro Lisboa, sendo logo em seguida detido por populares na posse da
res furtiva
, momento em que foi reconhecido pela ofendida e a polícia efetuou sua prisão.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4684130).

Inconformado com o afastamento da majorante descrita na inicial acusatória, o Ministério Público requer o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo (Id. 4684132 p.19).

Por sua vez, o Apelante pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas (Id. 4684132 p.34).

Constam
contrarrazões
do Ministério Público pelo improvimento do apelo (Id. 4684133) e da Defesa pelo não acolhimento do recurso da Acusação (Id. 4654132 p. 21).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo e pelo provimento do apelo interposto pelo Ministério Público

(Id. 4684134).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos e passo a proferir voto.

1.

DO APELO MINISTERIAL DE REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.

Insurge-se o Ministério Público requerendo o reconhecimento da causa de aumento de pena consubstanciada no emprego de arma de fogo apoiado nas declarações da vítima nas fases inquisitiva e judicial.

Destaco que a ofendida relatou que seu algoz chegou próximo a ela, apontando em sua direção a arma de fogo do início ao fim da dinâmica delitiva.

Neste contexto, embora o artefato bélico efetivamente utilizado na execução do roubo não tenha sido apreendido, isto não impede o reconhecimento da respectiva causa majorante.

Cabe salientar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do inc. Ido § 2º-A do art. 157 do Código Penal, quando constarem dos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

Nesse sentido também é a jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO ESPECIAL. RETORNO DO STJ. ROUBO MAJORADO. DIGIRIR SEM HABILITAÇÃO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO RECONHECIDA. APENAMENTO REDIMENSIONADO. DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 309 DA LEI Nº 9.503/97. 1. (...) 2. Roubo. Apesar de não apreendida, o contexto probatório (prova oral) dá conta de que houve a utilização de uma arma de fogo para ameaçar a vítima. Nesse contexto, torna-se impositiva a majorante do emprego de arma de fogo. Dispensável a apreensão e a realização de perícia para que incida a majorante em questão. Precedentes. 3. (...) DETERMINAÇÃO DO E. STJ CUMPRIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 309 DA LEIº 9.503/97.(Apelação Criminal, Nº 70029676129, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 06-11-2019) (Grifou-se)

Como referido, a vítima destacou que o criminoso proferiu grave ameaça com uma arma de fogo, de modo que deve incidir a respectiva causa de aumento.

Portanto, retifico a capitulação dos fatos, aplicando-lhe o disposto no art. 157, § 2º-A, inciso I do Código Penal.

No plano dosimétrico
[1]
, na última fase da dosagem, aumento a reprimenda a razão de 2/3 (dois terços) para
6 (seis) anos 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, observada a reincidência e o disposto no art. 33, §3º do CP, bem como o pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa.

2.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUSTENTADA PELA DEFESA.

No que diz respeito à tese absolutória destaco que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais produzidas durante a instrução processual, sobretudo o depoimento da vítima e dos policiais (Id. 4692446, 4692447, 4692433 e 4692436), assim como pelas provas carreadas durante a fase inquisitorial.

Tais elementos, tomados em conjunto, ratificam com segurança a versão acusatória no sentido de que o Recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Corte é coesa no sentido de que, havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na exordial acusatória, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da ofendida com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, devem ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pelo Recorrente.

Desta forma,
CONHEÇO
dos recursos,
ACOLHO A PRETENSÃO MINISTERIAL,
para majorar a sanção em
6 (seis) anos 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como o pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa
e

NEGO PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA
, mantendo a sentença recorrida em seus demais fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

[2]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Belém, 13/10/2023